Tribunal: TJBA
Processo: 0001687-88.1999.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001687-88.1999.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVEL S GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS, THAMILA SOUSA VILAS BOAS, CESAR MONTEIRO BOYA, ANTONIO RIBEIRO FARAGE

APELADO: Viação Novo Horizonte Ltda

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, ERACTON SERGIO PINTO MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PRELIMINARES. ERROR IN JUDICANDO. AFASTAMENTO. DEVIDA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECORRENTE. PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL. PROVA DESCONSTITUTIVA. AUSÊNCIA. SÚMULA 132, STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO INDIVIDUALIZA O BEM COMERCIALIZADO. MANTENÇA DA RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS. MÉRITO. DANOS EMERGENTES. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO AO CAUSADOR DO SINISTRO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. LAUDO PERICIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ORÇAMENTOS COMPONDO O ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 5%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0001687-88.1999.8.05.0274, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas:

Salvador, data registrada no sistema.